Tribunal: TJMT
Processo: 0002086-67.2014.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002086-67.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA SILVA - CPF: 169.836.611-68 (APELADO), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MARIA CELIA SANCHES GALLO - CPF: 560.436.788-53 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANTONIO DE SOUZA SILVA - CPF: 169.836.611-68 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002086-67.2014.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002086-67.2014.8.11.0002

Apelação nº 0002086-67.2014.8.11.0002

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
:

ANTONIO DE SOUZA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Devolução de Valor Cobrado Indevido, proposta por
ANTONIO DE SOUZA SILVA
em

desfavor de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
,
BANCO DO BRASIL SA, BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
e
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para:

a) declarar a inexistência do débito do requerente com o requerido
BANCO DO BRASIL,
relativo ao desconto mensal em folha de pagamento da importância de R$ 406,25;

b) condenar apenas o requerido
BANCO DO BRASIL
a devolver em dobro os valores indevidamente descontados na folha de pagamento do requerente durante todo o período em que houve a sua incidência, a ser apurado em liquidação de sentença, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

c) condenar, também, o requerido
BANCO DO BRASIL
ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido.

Considerando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos, condenou-a ao pagamento de custas processuais e na verba honorária, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção movida por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
ANTONIO DE SOUZA SILVA
.

Condenou o banco requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e na verba honorária em favor do patrono da parte autora, que fixou no valor 10% sobre o valor da causa.

Apelação do

BANCO DO BRASIL SA.

(Id.

186770152):

Suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da ação. No mérito, defende a legalidade da contratação. Sustenta a culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 186770159)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002086-67.2014.8.11.0002

Apelação nº 0002086-67.2014.8.11.0002

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
:

ANTONIO DE SOUZA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Narra o autor que em julho de 2009 quitou um empréstimo consignado formalizado com o Banco Cruzeiro do Sul, contudo em novembro de 2009 iniciou-se novo desconto em sua folha de pagamento no valor de R$787,42, cujo negócio jurídico aduz não ter firmado.

Relata que em razão de outros descontos consignados que possuía com os requeridos Banco Rural (R$98,65), Banco Daycoval (R$202,63) e Banco Votorantim (R$ 114,86), o requerido Banco do Brasil se prontificou a comprar esses débitos, motivo pelo qual a partir de março/2012 haveria apenas um único desconto no valor de R$406,25, pelo período de 72 meses, com término em 10.03.2018.

Ocorre, no entanto, que ao invés de permanecer apenas um desconto pelo Banco do Brasil, os demais descontos continuaram incidindo em sua remuneração, totalizando a importância mensal de R$957,22, de modo que tem efetuado o pagamento em duplicidade pela mesma dívida.

Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em que pese o banco apelante
sustentar
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação,
verifica-se
dos extratos dos empréstimos consignados n
o contracheque do autor que o banco requerido realizou descontos sob a denominação "
COMPRA DE DÍVIDA", no valor de R$406,25 (Id.
186769658).

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Ficha Financeira que demonstra os descontos efetuados (Id. 186769658 - Pág. 21). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, tampouco demonstrou a transferência de valores ou a compra da dívida.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição.

Nessa senda, tem-se que os descontos na folha de pagamento do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023